Tribunal: STF
Processo: AI 733072
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-12-06
Data de publicação: 2011-12-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRABALHISTA. ASSISTÊNCIA MÉDICA GRATUITA. NATUREZA JURÍDICA. ART. 458 DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA À CONSTITUIÇÃO.



    Agravo regimental a que se nega provimento.